Tribunal: TJSP
Processo: 2026250-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – Pretensão do credor à inclusão de seu crédito pelo montante que apresenta unilateralmente em planilha de cálculo – Pendência de recurso na esfera trabalhista – Alegação de que não tendo as recuperandas recorrido ao TST, o valor mínimo devido é aquele indicado – Sobrevinda de informação de homologação nos autos de execução provisória trabalhista em montante

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – Pretensão do credor à inclusão de seu crédito pelo montante que apresenta unilateralmente em planilha de cálculo – Pendência de recurso na esfera trabalhista – Alegação de que não tendo as recuperandas recorrido ao TST, o valor mínimo devido é aquele indicado – Sobrevinda de informação de homologação nos autos de execução provisória trabalhista em montante inferior ao questionado – Demonstração de que o montante pretendido no incidente de verificação não é incontroverso – Possibilidade de o agravante dar prosseguimento ao incidente em primeiro grau, pelo valor incontroverso ou aguardar a expedição de certidão por outro montante no Juízo Trabalhista – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.